Tribunal: TJSP
Processo: 2060221-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Afastamento da exclusão da exequente, ora agravante, do Simples Nacional. Descabimento. Hipótese na qual não foram considerados para essa constrição os débitos objetos de provimento de urgência antes concedido. Dívidas outras existentes entre as partes que são de consideração. Suspensão de exigibilidade determinada em relação à parte dos créditos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Afastamento da exclusão da exequente, ora agravante, do Simples Nacional. Descabimento. Hipótese na qual não foram considerados para essa constrição os débitos objetos de provimento de urgência antes concedido. Dívidas outras existentes entre as partes que são de consideração. Suspensão de exigibilidade determinada em relação à parte dos créditos apenas. Observância à coisa julgada e à segurança jurídica. Precedente. Decisão agravada mantida. Recurso improvido, portanto.